Tribunal: CARF
Processo: 10283.002592/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002592/2005-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.493 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Embargante
AGROPECUÁRIA ARUANÃ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatados vícios no acórdão embargado, acolhem-se os Embargos de
Declaração, para saneamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria
suscitada, ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão recorrido,
faltando-lhe o requisito do prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 9202-008.616, de
19/02/2020, sem efeitos infringentes, integrar o acórdão embargado acerca do posicionamento do
STJ sobre a necessidade de prequestionamento, inclusive quanto a matéria de ordem pública, o
que resolve também a contradição suscitada.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002592/2005-41
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.493 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2000, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Aruanã" (NIRF 355.986-6), localizado no Município de Itacoatiara/AM, tendo em
vista glosa da Área de Utilização Limitada (Reserva Legal) de 7.709 hectares.
Em sessão plenária de 19/02/2020, foi julgado o Recurso Especial do
Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 9202-008.616 (e-fls. 428 a 436), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. A área
declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra devidamente
comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do registro do imóvel, deve
ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do ITR, desde que efetuada até a
ocorrência do fato gerador.
Na hipótese dos autos não houve comprovação da diferença pleiteada, sendo mantida a
decisão no tocante a porção comprovadamente averbada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer da
arguição de decadência, apresentada quando da sustentação oral e em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e
Pedro Paulo Pereira Barbosa.
Cientificada do acórdão em 10/06/2020 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls.
444), a Contribuinte, em 19/06/2020 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fls. 445), opôs os
Embargos de Declaração de fls. 447 a 453, aos quais foi dado seguimento parcial, nos seguintes
termos (despacho de e-fls. 470 a 477):
Confirma-se, no acórdão da 2a Turma da CSRF, que o texto do voto condutor indicado
nos embargos corresponde a toda fundamentação explicitada a respeito da decadência,
cuja arguição foi apresentada em sustentação oral, como está registrado na parte
dispositiva.
E, em tal excerto, percebe-se a falta de identificação da decisão do STJ, a que
pretendeu se referir a Relatora para fundamentar o posicionamento, que
prevaleceu no julgado, de não se conhecer da matéria.
Assim, entende-se que a apresentação de embargos quanto a esse ponto não é
manifestamente improcedente, cabendo DAR-LHE SEGUIMENTO nessa parte, com
fulcro no art. 65 do Anexo II, do RICARF, de 2015.
(...)
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos embargos de
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.493 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

declaração opostos pelo sujeito passivo apenas no que se refere ao tópico “a) - omissão
e contradição a respeito das razões para não conhecimento da decadência”.
Tendo em vista que a Conselheira Ana Paula Fernandes, Relatora do Acórdão
Embargado, não mais integra o Colegiado, o processo foi redistribuído, por sorteio, a esta
Conselheira.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Os Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte são tempestivos e, na parte
em que foram acolhidos, atendem aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto devem
ser conhecidos.
Trata-se de alegação de omissão a respeito das razões pelas quais a decadência foi
matéria não conhecida, e contradição ao se exigir prequestionamento, quando se reconheceu
que tratar-se de matéria de ordem pública.
Assiste razão à Embargante ao asseverar que há menção incompleta sobre decisão
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que teria fundamentado o acórdão embargado quanto ao
não conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento, o que, de fato, configura omissão.
Confira-se o que constou do acórdão embargado:
DA PRELIMINAR APONTADA
Quanto a decadência em sede de cognição restrita não cabe ao colegiado analisar tal
pedido. De tal modo não conheço deste pedido.
Embora se trate de matéria de ordem pública, seguindo entendimento do STJ, a matéria
deveria ter sido pre questionada por quem lhe apriveita, inteligência da decisão de
.....2017.
A discussão sobre a impossibilidade de, em sede de Recurso Especial, ser conhecida
matéria que não foi analisada pela instância a quo já foi enfrentada por esta Turma, destacando-se o
Acórdão no 9202-004.578, de 24/11/2016, proferido pelo ilustre Conselheiro Heitor de Souza Lima
Júnior. Dito julgado também tratava de arguição de decadência em processo de ITR, e, igualmente, o
entendimento do STJ foi trazido como fundamento para justificar o necessário prequestionamento de
matéria suscitada em Recurso Especial.
Assim, traz-se à colação o voto do precedente acima citado, cujos fundamentos
reitera-se como razões de decidir nos Embargos ora em julgamento:
Entendo, em linha com a Súmula STJ no 211, baseada na legislação processual vigente à
época da interposição do Recurso (CPC/1973), restar o referido requisito cumprido
somente quando a questão jurídica (ou, mais propriamente, a categoria jurídica) que se
elege como matéria recorrida tenha sido objeto de análise pela decisão recorrida, seja
quando da decisão originalmente prolatada, seja, ainda, quando da eventual posterior
decisão integrativa proferida em sede de embargos declaratórios admitidos e acolhidos,
o que, ressalvadas as hipóteses de matérias de ordem pública levantadas pela autoridade
julgadora de 1a. instância e pelo Colegiado a quo, remete às alegações trazidas pelo
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.493 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

contribuinte aos autos (vedada, em outras hipóteses, a manifestação, pelos julgadores,
acerca de matéria não arguída). A propósito:
REsp 1.390.617/SC
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL, SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA
OU ADOLESCENTE, FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE VULNERÁVEL,
AMEAÇA, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE
FORNECER BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENOR DE IDADE. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PROVAS OBTIDAS
NA FASE INQUISITORIAL, LACRADAS E EXCLUÍDAS EM DECISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA RCL 12.484/DF.
INSUBSISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA E SUBSEQUENTE
CONDENAÇÃO
DELA
DECORRENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO, PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES.
1. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão do
acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal
(prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente
decidida na instância a quo (prequestionamento implícito).
(...)
REsp 1283930/SC
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido
enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos
declaratórios, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. (grifei)
2. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, exige a indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente e a demonstração do dissídio, mediante a verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do
cotejo analítico entre elas, nos moldes exigidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e
541, parágrafo único, do CPC/1973.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
(...)"
Súmula STJ 211
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Por fim, de se ressaltar que, em linha com a jurisprudência oriunda do STF colacionada
pela Recorrente em sede de contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de
ordem pública, não há exceção a ser feita, em sede desta instância especial, à
obediência ao requisito do pré-questionamento, dada a função de uniformização
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.493 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

jurisprudencial. Adicione-se também ser esta a posição adotada pelo STJ, consoante se
depreende do excerto abaixo.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
535, II, DO CPC. ARGÜIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PIS. BASE DE
CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
EFEITO
TRANSLATIVO
DO
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE QUAISQUER
TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO.
1. Até mesmo as questões de ordem pública, passíveis de conhecimento ex officio, em
qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, não podem ser analisadas no âmbito do
recurso especial se ausente o requisito do pré-questionamento.
(...)
(RECURSO ESPECIAL No. 814.885 – SE (2006/0022253-8), RELATOR: MINISTRO
CASTRO MEIRA, Publicado no DJU de 19.5.2006, pág. 205).
PROCESSO CIVIL – ADMINISTRATIVO – LEILÃO DE BENS APRENDIDOS PELO
DETRAN – MOTOCICLETAS ALIENADAS PARA EMPRESA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DOS BENS – NÃO RECONHECIMENTO
EM 1a E 2a INSTÂNCIAS – ALEGADA NULIDADE, POR INOBSERVÂNCIA DE
PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO – MATÉRIA AGITADA SOMENTE EM RECURSO
ESPECIAL – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE SE TRATA DE MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não prevalece o entendimento da recorrente no sentido de que, por cuidar de
nulidade, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
Assim, se não foi provocado um pronunciamento da Corte de origem acerca dos
diplomas normativos tidos por violados e, por conseguinte, se a Turma Julgadora não
emitiu juízo de valor sobre os dispositivos tidos por violados, reclama o tema o
necessário prequestionamento, requisito viabilizador do acesso à essa instância
especial. Com o fito de espancar eventual dúvida, cumpre trazer à balha o
posicionamento no sentido de que "esta Corte já pacificou o entendimento de que as
questões de ordem pública também devem estar prequestionadas no Tribunal a quo
para serem analisadas em sede de recurso especial" (cf. Agr. Reg. No Agravo n.
309.700-RJ, Relatora Ministra Eliana Calmon, Publicado no DJU na DATA de
24/2/2003).
Registre-se que o posicionamento do STJ em relação à necessidade de
prequestionamento, como se viu acima, é taxativo, sem exceção quanto a matéria de ordem
pública. Da mesma forma, confira-se excerto que sintetiza o entendimento no sentido de que,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal atributo não significa que dita matéria seria
vestida por uma espécie de manto sagrado que lhe asseguraria acesso irrestrito às instâncias
recursais:
"a alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta
não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas
que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche
os pressupostos de admissibilidade."(AgRg no AREsp 982.366/SP, DJe 12/03/2018).
Destarte, a integração da lacuna verificada no acórdão embargado, além de suprir
a omissão relacionada à falta de identificação, na decisão embargada, do posicionamento do STJ
que fundamentou o não conhecimento da decadência por faltar-lhe o requisito do
prequestionamento, acaba por também dirimir a contradição apontada pela Embargante, ao
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.493 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

concluir que “mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, não há exceção a ser feita,
em sede desta instância especial, à obediência ao requisito do pré-questionamento, dada a
função de uniformização jurisprudencial”.
Assim, ao integrar-se a lacuna verificada no acórdão embargado, resolve-se
também a alegada contradição, tendo em vista que, conforme o posicionamento do STJ, a
exigência de prequestionamento abrange, inclusive, matérias de ordem pública, de sorte que o
reconhecimento de que a decadência teria tal natureza não implica o conhecimento da matéria.
Diante do exposto, conheço e acolho os Embargos para, sanando os vícios
apontados no Acórdão no 9202-008.616, de 19/02/2020, sem efeitos infringentes, integrar o
acórdão embargado mediante a colação do posicionamento do STJ acerca da necessidade de
prequestionamento, inclusive quanto a matérias de ordem pública, o que resolve também a
contradição suscitada.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital